Tribunal: TJMT
Processo: 1015433-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015433-15.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 0005552-87.2019.811.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: MARCELO DE AQUINO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Marcelo de Aquino em face do Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0005552-87.2019.811.0004, que determinou a penhora dos ativos financeiros do Recorrente.
Registra o Agravante que o Ministério Público ingressou com Ação de Execução por Quantia Certa fundada em Título Extrajudicial, em razão do suposto inadimplemento parcial das obrigações firmadas no Termo de Ajustamento de Conduta 049/2018 – 1a PJUSCÍVEL/BG/MT.
O Agravante alega a ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, vez que o descumprimento do termo de conduta firmado entre o Município e o Ministério Público, recai sobre o Município e não sobre a pessoa física.
Alega que o Agravado propôs duas ações de execuções, uma contra o Município de General Carneiro e a outra contra o Agravante, visando executar a multa prevista na Cláusula Quinta do TAC.
Assevera que não pode sofrer constrição de seu patrimônio, ademais, porque a responsabilidade só pode advir de Lei expressa, de tal modo que a responsabilidade do próprio agente político pelos atos praticados em nome de pessoa jurídica por ele representada, não encontra respaldo legal.
Pugna pelo recebimento e atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como a suspensão do processo até o julgamento do processo no 5556-27.2019.8.11.0004, que visa apurar o cumprimento das Cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta no 049/2018.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder o pedido inicial, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que apesar dos fundamentos apresentados pelo Agravante, não restou demonstrado nos autos, qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido e que não possa aguardar a decisão final do recurso, posto que, apesar de alegar que a penhora recaiu sobre verba salarial não trouxe nenhum elemento palpável sobre isso.
O doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que o risco de dano deve ser concreto, atual e grave, ou seja, deve ser iminente, provocar um sério prejuízo à parte e não decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados. Entende-se que os inconvenientes gerados pela demora processual, consequências naturais do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sejam suficientes para a concessão da tutela antecipada (Manual de Direito Processual Civil, Vol. Única, 4a Edição., Ed. Método, p. 1178).
Com efeito, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.
Aliás, no glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, o perigo na demora é definido como o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Isso frustraria por completo a apreciação ou execução da ação principal, ou seja, não basta que a parte tenha pressa no provimento judicial ou alegue a necessidade financeira, como na maioria dos casos. É necessário verificar se o próprio direito, o bem tutelado corre o risco de perecer, ou, como definiu o STF, de restar frustrado.
Ademais, em princípio, pelo extrato bancário juntado aos autos, não é possível afirmar que os valores bloqueados correspondem ao salário, visto que há outras movimentações constantes do extrato bancário juntado. (Id 99485951)
Assim, a questão será melhor apreciada com a vinda das contrarrazões.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NO RECURSO.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral da Justiça.
Comunique-se ao Juízo o teor dessa decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relator